Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE ENTRE A AGÊNCIA DE VIAGENS E A COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial.

2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Referida lei, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.

3. No caso de cancelamento de voo, a Resolução 400/2016 da ANAC determina que o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro. Constatado que a empresa ré se recusou a realocar os autores em outro voo ou a restituir o montante pago pela aquisição das passagens aéreas, obrigando-os a custear, com recursos próprios, tem-se por correta a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados pela falha na prestação dos serviços.

4. Da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços.

5. Os danos materiais a serem ressarcidos à parte autora devem corresponder ao montante efetivamente despendido, devido à necessidade de aquisição de novas passagens aéreas para o retorno ao destino de origem.

6. Em casos de cancelamento indevido de voo, sem que seja oferecida assistência aos passageiros, resta configurado o dano moral referente à necessidade de remarcação da viagem. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se ter como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, de modo a atender à função punitiva e pedagógica do instituto;

7. Negou-se provimento ao recurso.